Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. IRDR No 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
2 – IRDR 21. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 admitiu, em 12/12/2023, o processamento da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” e determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Conquanto inexista omissão, de rigor o sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR 21.
3 – Embargos de declaração acolhidos para determinar a suspensão processual até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000.

(td)